Tribunal: TJMT
Processo: 1001227-40.2021.8.11.0050
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001227-40.2021.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA HELENA DE ALMEIDA - CPF: 002.580.421-92 (APELANTE), DAYANE DA SILVA ROCHA - CPF: 042.255.871-00 (ADVOGADO), JOSELIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 289.025.134-91 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
ALEGAÇÃO DE FRAUDE – CONTRATO SUPOSTAMENTE NÃO CELEBRADO – NÃO COMPROVAÇÃO – ART. 373, I, CPC – CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO – SAQUES REALIZADOS – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO
–

CONFIGURADA – DESCONTOS DEVIDOS –

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO
OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO –
DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

2.
Cuida-se de ação sob o rito ordinário em
que a autora
pede a declaração de inexistência de débito c/c a condenação da instituição
financeira requerida
à restituição em dobro dos valores cobrados e indenização por danos morais em razão de não reconhecer a contratação
de cartão de crédito consignado, que após a realização de saque, originou descontos em sua aposentadoria.

3. S
abe-se que c
umpre ao réu comprovar a regularidade da contratação (art. 373, II, do CPC
), tendo, na hipótese, comprovado o banco a contratação, com os documentos apresentados.

4. Nesse sentido, a
instituição
financeira
logrou
êxito na
apresenta
ção d
os contratos assinados perante si pel
a
autor
a
,
d
e

cópias de seus documentos pessoais, que instruíram a contratação
, bem como, de comprovar a liberação do
s
saque
s
na conta da requerente.

5
.

Não tendo
a parte autora
comprovado a falsidade dos documentos apresentados, apenas reiterado as afirmações genéricas de irregularidade da contratação, mister se faz reconhecer a correição da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial,
diante da natural
relação contratual configurada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Maria
Helena de Almeida
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo d
a
2
ª Vara da Comarca de
Campo Novo
dos
Parecis
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c
Restituição
e Indenização por Danos Morais
,
ajuizada em face de
Banco
BMG

S/A.
Por conseguinte, condenou
a
requerente/apelante ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, declarando suspensa a exigibilidade.

Irresignada alega a apelante, em síntese, que não assinou o contrato.

Afirma que não tem conhecimento da contratação de cartão, que não celebrou, nem solicitou, tampouco recebeu.

Aduz que a dívida nunca será paga, uma vez que os descontos mensais abatem apenas os juros e encargos da dívida.

Defende que o contrato de adesão apresentado não expressa o número de parcelas, data de início e de término das prestações, além de assinatura divergente, configurando-se
ilícito.

Argumenta a ocorrência de dano moral

Sustenta ser devida a indenização.

Por fim, pede o provimento do recurso, para reformar a sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, id
215257827
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Relata a autora na petição inicial que é
beneficiária do INSS de aposentadoria por invalidez e que ao consultar seu extrato de pagamento identificou empréstimo irregular, celebrado sem seu consentimento.

Argui que o empréstimo celebrado com o banco, datado de 04/02/2017, no valor de R$ 1.100,00, que originou descontos mensais intitulados Reserva de Margem Consignável – RMC, no valor de R$ 52,52, são indevidos, tendo em vista que não celebrou qualquer contrato.

A sentença rejeitou seus pedidos.

Nas razões recursais pretende a apelante, em síntese, o reconhecimento de que o contrato foi celebrado mediante fraude, uma vez que assinatura acostada, não lhe pertence, bem ainda, que seja determinada a exclusão dos descontos RMC, indenizados os danos morais sofridos e restituídos em dobro, os valores indevidamente descontados da aposentadoria.

Nota-se que o cerne do recurso é apurar se merece reforma a sentença de improcedência da ação.

Pois bem.

Inicialmente, há de se consignar que
a
apelante é destinatári
a
final dos serviços do apelado e que a relação das partes se amolda aos artigos 2º e 3º da Lei 8.078/90, razão pela qual o julgamento da demanda deve observar as regras especiais do Código de Defesa do Consumidor.

A corroborar, a Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Cuida-se de ação sob o rito ordinário em
que a autora
pede a declaração de inexistência de débito c/c a condenação da instituição
financeira requerida
à restituição em dobro dos valores cobrados
e
indenização por danos morais em razão de não reconhecer a contratação
de cartão de crédito consignado, que após a realização d
os
saque
s
, origin
aram os
descontos em sua aposentadoria
.

No entanto, apesar de seus argumentos, da análise do conjunto probatório dos autos verifica-se que o banco trouxe à defesa cópia do contrato celebrado entre as partes, dos documentos pessoais da autora, bem como, das faturas do cartão de crédito, objeto da discussão.

Igualmente, apura-se dos autos que o banco trouxe documentos que comprovam a transferência dos valores, tendo sido a quantia disponibilizada diretamente na conta da autora
.

Diante disso, nota-se que
o Juízo de primeiro grau analisou corretamente as circunstâncias do caso em análise, tanto que foi minucioso na descrição dos fatos ocorridos, apontando os documentos que lhe

serviram

de base para formar o seu convencimento.

Nessa linha, observa-se que
a autora
não
provou os fatos constitutivos do seu direito
(art. 373, I, CPC)
.

E, n
esse contexto, s
abe-se que c
umpre ao réu comprovar a regularidade da contratação (art. 373, II, do CPC
)
,
tendo
,
na hipótese
,
comprovado o banco
a contratação,
com os documentos apresentados.

Assim, d
o conjunto probatório dos autos
restou
suficientemente

evidenciad
a
a contratação dos serviços de crédito consignado pel
a

consumidor
a
,
realizados
mediante saques no cartão de crédito,
deve
ndo
ser considerado regular o desconto
na aposentadoria.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – SUPOSTA FRAUDE – NÃO COMPROVAÇÃO – ART. 373, I, DO CPC – CONTRATOS APRESENTADOS PELO CREDOR – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS REALIZADOS – DESCONTO EM FOLHA – REGULARIDADE – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador decide uma demanda observando o pleiteado pelas partes exercendo o seu livre convencimento de forma motivada e fundamentada, utilizando, para tanto, dos fatos, provas, jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema e legislação que entender aplicável a cada caso, especificamente.

Tendo o conjunto probatório dos autos evidenciado suficientemente a contratação dos serviços de crédito consignado pelo consumidor, deve ser considerado regular o desconto em folha.

O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação
”
.

(N.U 1000123-07.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS
SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024,
publicado
no
DJE
06/05/2024)

Pelo exposto,
nego
provimento
ao apel
o.

Por conseguinte,
majoro os
honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §

11,

do CPC, observando a concessão

da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024